Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-96.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que se mostre viável a aplicação do princípio da insignificância, além do valor irrisório do bem objeto do furto (inexpressividade da lesão jurídica), é necessária a presença de certos vetores objetivos referentes à infração praticada, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação e reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Precedentes do STF.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando a condenação se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações da vítima e depoimentos das testemunhas, corroborados pelos demais elementos dos autos.
3. Embora a pena corporal seja inferior a 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial semiaberto, por ser o réu reincidente (art. 33, §2o, “c”, do CP e Súmula 269, do STJ).
4. Recurso conhecido e desprovido.